Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-42.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Revisional – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Tarifa de cadastro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, processado sob o rito dos repetitivos – Ausência de comprovação da existência de cadastro prévio – Abusividade dos valores estipulados não reconhecida – Pretensão afastada – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência

Ementa:
Revisional – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Tarifa de cadastro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, processado sob o rito dos repetitivos – Ausência de comprovação da existência de cadastro prévio – Abusividade dos valores estipulados não reconhecida – Pretensão afastada – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor.